Tribunal: TJBA
Processo: 8023811-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023811-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACIMARA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. SISTEMA DE CARÁTER INFORMATIVO. DÍVIDA EXISTENTE E INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO CONCRETO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação nº 8023811-58.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JACIMARA SILVA DE JESUS
e, como Apelado,
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora